Tribunal: TJES
Processo: 5000132-29.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-29.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE BRITO

APELADO: ELIAS DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. BENFEITORIAS E ACESSÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais, sob fundamento de posse precária decorrente de comodato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à distinção entre benfeitorias e construção originária do segundo pavimento, capaz de alterar a natureza da posse; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à responsabilidade civil do proprietário por atos de terceiros (suas filhas); (iii) determinar se há contradição ou erro material na fundamentação relativa à manutenção do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a ocupação decorre de comodato verbal, o que caracteriza posse precária e autoriza a reintegração em favor do proprietário, independentemente da extensão das obras realizadas.

A distinção entre benfeitorias e construção originária não altera a ratio decidendi, pois eventual direito indenizatório por acessões deve ser pleiteado em via própria, não afastando o direito possessório do titular do domínio.

A pretensão de rediscussão da valoração probatória mostra-se incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão afasta expressamente a responsabilidade civil do recorrido por ausência de ato ilícito e de nexo causal, não configurando omissão a alegação de responsabilidade indireta por atos de terceiros estranhos à lide.

A alegação de responsabilidade solidária suscitada apenas nos embargos não impõe integração do julgado, pois a decisão contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Verifica-se obscuridade na fundamentação relativa ao valor da causa, ao invocar indevidamente a vedação à reformatio in pejus para justificar sua manutenção.

A correção do valor da causa não implica nulidade do processo e pode ser realizada de ofício, inexistindo prejuízo processual concreto que justifique sua alteração em sede recursal.

A pretensão da parte vencida de majorar o valor da causa, com impacto na base de cálculo dos honorários, carece de utilidade prática e interesse recursal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A posse decorrente de comodato verbal é precária e não impede a reintegração de posse pelo proprietário, independentemente das benfeitorias ou construções realizadas. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da valoração probatória. 3. A ausência de ato ilícito e de nexo causal afasta a responsabilidade civil por atos praticados por terceiros estranhos à lide. 4. A incorreção do valor da causa não gera nulidade do processo e sua manutenção pode ser justificada pela ausência de prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000132-29.2023.8.08.0046

EMBARGANTE:
ELAINE BRITO

EMBARGADO:

ELIAS DUTRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELAINE BRITO em razão do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por ELIAS DUTRA DE OLIVEIRA e improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Em suas razões recursais, a Embargante aponta a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando, em síntese: (i) omissão quanto à distinção técnica entre "benfeitorias" e a alegada "construção original" do segundo pavimento, o que alteraria a natureza da posse; (ii) omissão quanto à responsabilidade solidária ou nexo causal indireto do Apelado pelos atos ofensivos praticados por suas filhas; e (iii) contradição e erro material no tocante à manutenção do valor da causa, sob o fundamento de
reformatio in pejus
.

No que tange à alegada omissão sobre a natureza da construção no segundo pavimento, a insurgência da Embargante não prospera. Compulsando o decisum embargado, verifica-se que o colegiado enfrentou de modo suficiente a controvérsia fática, reconhecendo que a ocupação do imóvel decorreu de comodato verbal, o que imprime à posse natureza precária.

Não obstante a Embargante sustente que o voto utilizou terminologia genérica de "benfeitorias" em detrimento da tese de "construção originária", tal distinção, no caso concreto, revela-se despicienda para alterar a
ratio decidendi
. Com efeito, restou consignado que o direito à reintegração de posse do proprietário registral (posse indireta) prevalece sobre a detenção do comodatário, independentemente da extensão das obras realizadas.

A conclusão de que eventual pretensão indenizatória por acessões deve ser veiculada em via própria denota o enfrentamento da tese, embora em sentido contrário aos interesses da recorrente. Logo, a pretensão de rediscussão da valoração probatória é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido indenizatório, o acórdão foi expresso ao afastar a responsabilidade civil do Apelado por ausência de ato ilícito a ele imputável e inexistência de nexo causal.

A tese de "responsabilidade solidária" ou "nexo causal ampliado" pelas condutas das filhas do proprietário, suscitada agora em sede de embargos, não configura omissão técnica. O Tribunal resolveu a lide com fundamento suficiente ao assentar que as ofensas foram desferidas por terceiros estranhos à lide passiva do pedido contraposto. A insatisfação com a conclusão jurídica adotada deve ser manifestada por recurso de natureza diversa, não se prestando os embargos para a reconstrução da fundamentação fática.

No tópico pertinente ao valor da causa, assiste razão à Embargante no que toca à necessidade de aclaramento da fundamentação.

O acórdão, ao manter o valor da causa em R$ 1.000,00, utilizou-se do argumento de que a retificação, nesta instância, importaria em uma espécie de
reformatio in pejus
. Reconhece-se, aqui, que tal fundamentação é tecnicamente discutível, uma vez que a própria parte sucumbente (Apelante/Embargante) postulou a majoração do valor para R$ 120.000,00, visando adequá-lo ao proveito econômico da demanda.

Todavia, cumpre sanar a obscuridade para consignar que a manutenção do valor originário se impõe não pelo risco de reforma para pior, mas pela ausência de utilidade prática e de prejuízo processual insanável. Como bem destacado no voto condutor, a incorreção do valor da causa não gera a nulidade do processo, e o magistrado possui a faculdade de corrigi-lo de ofício quando verificar discrepância flagrante, o que não foi exercido na instância originária.

Ademais, a pretensão da parte vencida em majorar a própria base de cálculo dos honorários de sucumbência — ainda que sob o argumento de dignidade da advocacia — carece de interesse recursal típico para fins de modificação do dispositivo do acórdão, mormente quando a discussão não foi deduzida de forma a demonstrar erro de procedimento que maculasse a validade da sentença.

Ressalta-se que (i) a incorreção do valor da causa não gera nulidade, (ii) a questão não altera o desfecho possessório e (iii) a parte vencida, em regra, não ostenta utilidade prática em pretender majorar a própria base de sucumbência.

DO EXPOSTO
, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar a fundamentação relativa ao valor da causa, nos termos acima delineados, mantendo-se íntegro o dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.